Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000036-95.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30718726, foi deferida a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20%, e fixados os honorários da execução. Determinou-se ainda a intimação do DF para se manifestar sobre as anuências de EDVALDO SANTOS GUIMARÃES e ESTHER DIAS CRUVINEL (ID: 27712486). Não houve manifestação do DF. Os EE n. 0009030-78.2009.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 23854733 daqueles autos). A cópia do v. acórdão proferido nos embargos está acostada no ID: 27696587. O saneamento do processo se deu no ID: 27696587. Ao empreender consulta processual, verifico o ineditismo da demanda quanto a ESTHER DIAS CRUVINEL; no entanto, observo a existência do Requisitório n. 0003347-45.2018.8.07.000, expedido em favor de EDVALDO SANTOS GUIMARÃES. Diga o SINDIRETA sobre a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto ao substituído EDVALDO SANTOS GUIMARÃES. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador